Tribunal: TJDFT
Processo: 0739225-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739225-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA QUEIROZ ARAGAO, GUILHERME MOREIRA SERRA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.H.A.S., representada por seus genitores J.Q.A.S. e G.M.S., contra a decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0743653-70.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que determinasse à companhia aérea que procedesse ao embarque da autora, decisão nos seguintes termos (ID 140812532, autos originários): “Estando em termos a peça de ingresso, passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, movida por MARIA HELENA ARAGÃO SERRA, menor impúbere, representada por seus genitores, em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, partes qualificadas nos autos. Relata a autora ser portadora de necessidades especiais, tendo adquirido bilhete aéreo da requerida, com destino a Fortaleza/CE, cujo embarque estaria previsto para o dia 18/11/2022. Descreve que, por ocasião da aquisição, teria adotado as providências específicas, designadas pela prestadora, com vistas à obtenção de atendimento especial, notadamente o preenchimento e a apresentação do Formulário de Informações Médicas – MEDIF. Afirma, contudo, que a requerida, em um primeiro momento, teria exigido a apresentação de documentos complementares, cuja exigibilidade reputa desarrazoada a parte autora, mormente uma vez que sequer se achariam listados nas orientações previamente divulgadas pela fornecedora, sendo que, instada a aclarar a pertinência de tais elementos, não teria apresentado qualquer esclarecimento. Acresce que, diante de tal quadro, teria assentido com a apresentação da documentação adicional (relatórios médicos), tendo a requerida, contudo, recusado o embarque, ao argumento de que não haveria tempo hábil para a análise da documentação. Nesse contexto, reputando ilegítima a recusa, pugnou, logo em sede liminar, pela imposição de comando coercitivo à fornecedora requerida, a fim de que admita o embarque. Instruiu a inicial com os documentos de ID 142923362 a ID 142923361. Eis a breve suma do até aqui processado. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. Com efeito, ao regulamentar os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo, a Resolução no 280/2013, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em seu art. 9o, § 1o, veio a prever, como condição para o embarque de passageiros com necessidade de assistência especial (PNAE), a mera comunicação do fato à companhia aérea, a ser apresentada, em situações não previstas pela Resolução (art. 9o, § 1o, inciso II - acompanhante), com antecedência mínima de quarenta e oito horas (art. 9o, § 1o, inciso III). Outrossim, a referida Resolução, a fim de assegurar a avaliação das condições pela prestadora dos serviços, veio a facultar, à operadora, a exigência de Formulário de Informações Médicas (MEDIF) ou outro documento médico com informações sobre as condições de saúde do passageiro, notadamente em situações em que necessite utilizar oxigênio ou outro equipamento médico. Em tal hipótese (necessidade de oxigênio), o aludido art. 10, em seu § 1o, estaria a impor à operadora a análise do MEDIF e dos documentos adicionais em um prazo de até quarenta e oito horas. No caso dos autos, a necessidade da requerente consistiria em um concentrador de oxigênio, bem como um cilindro de oxigênio, sendo este disponibilizado pela companhia aérea (ID 142921489 – pág. 2). Por sua vez, o documento de ID 142921493 revela que o Formulário de Informações Médicas (MEDIF) teria sido apresentado pela autora em 15/11/2022, sendo o relatório médico complementar, cuja exigência se asseguraria à companhia aérea, nos termos da regulamentação alhures exposta, apresentado somente em 17/11/2022, conforme se colhe da mensagem de correio eletrônico acostada em ID 142923351 (pág. 2). Nesse contexto, e, sendo certo que se asseguraria à companhia aérea, por força de regulamentação própria, o prazo de quarenta e oito horas para a análise da documentação, não se pode colher, ao menos nesta sede de exame perfunctório da postulação, abusividade tributável à parte ré. Em verdade, observa-se, em princípio, que a impossibilidade de análise da documentação, em tempo hábil a assegurar o embarque (previsto para esta data – 18/11/2022), deveu-se à própria conduta dos responsáveis legais da requerente, que, conquanto tenham adquirido os bilhetes em 22/09/2022, somente em 15/11/2022 teriam apresentado o formulário MEDIF, o qual demandou documentação complementar (na forma assegurada à companhia aérea pelo art. 10, inciso II e §1o, da Resolução ANAC 208/2013), submetida somente na véspera do embarque (17/11/2022). Com isso, em sede de exame perfunctório e não exauriente da postulação, permite-se concluir que, prima facie, a medida adotada pela requerida encontraria amparo jurídico idôneo, a demonstrar a ausência de probabilidade do direito vindicado. Diante de tais ponderações, reputo ausente pressuposto exigido para a concessão da tutela de urgência reclamada, nos termos artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido formulado. Sendo inviável a realização de audiência de conciliação em tempo hábil, cite-se a parte ré, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Intime-se a demandante, na pessoa de sua advogada. Dê-se vista ao Ministério Público.” (ID 142955070, autos originários). Em suas razões (ID 41454402), sustenta que os prazos e procedimentos a serem cumpridos para embarque de passageiro com necessidade de atendimento especial – PNAE são regulados pela Resolução ANAC n. 208/2013; que a Resolução prevê que o Formulário de Informações Médicas (MEDIF) deve ser enviado pelo PNAE com antecedência mínima de 72h do horário previsto para a partida do voo; que o prazo foi rigorosamente cumprido pela Autora agravante; que a Companhia área optou por exigir documentação adicional (após o recebimento do MEDIF, o que somente foi feito pouco mais de 48 horas antes do voo, às 16h do dia 16/11; que a documentação adicional (laudo médico ou relatório complementar, bem como exames complementares de hemograma e gasometria arterial recente), foram providenciados imediatamente pelos genitores da Autora e remetidos à companhia Ré tão logo os resultados foram disponibilizados, em 17/11, às 17hs; que uma vez apresentada a documentação inicial pelo PNAE no prazo previsto na norma, deve a Companhia adotar as medidas necessárias à análise da documentação, não podendo recusar o embarque ao argumento de ausência de tempo hábil para tal análise; que a Resolução prevê, ainda, que a ausência das informações sobre assistências especiais dentro dos prazos especificados não deve inviabilizar o transporte do PNAE quando houver concordância do passageiro em ser transportado com as assistências que estiverem disponíveis; e que há concordância da passageira/agravante para que o embarque seja efetuado. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que seja determinada à agravada que admita o embarque e a viagem da autora/agravante. No mérito, seja confirmada a liminar e dado provimento ao agravo de instrumento. Preparo regular (ID 41454407). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Pretende a autora/agravante, passageira com necessidade de assistência especial, que seja determinado à companhia aérea ré/agravada que proceda o embarque e permita sua viagem. A Resolução n. 280/2013 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial (PNAE) ao transporte aéreo, quanto aos procedimentos prévios à viagem, prevê: Art. 9o O operador aéreo, no momento da contratação do serviço de transporte aéreo, deve questionar ao PNAE sobre a necessidade de acompanhante, ajudas técnicas, recursos de comunicação e outras assistências, independentemente do canal de comercialização utilizado. § 1o O PNAE deve informar ao operador aéreo as assistências especiais necessárias: I - no momento da contratação do serviço de transporte aéreo, em resposta ao questionamento do operador aéreo; II - com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do horário previsto de partida do voo para o PNAE que necessita de acompanhante, nos termos do art. 27, ou da apresentação de documentos médicos, nos termos do art. 10; ou III - com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do horário previsto de partida do voo para o PNAE que necessita de outros tipos de assistência não mencionados no inciso II deste parágrafo. § 2o A ausência das informações sobre assistências especiais dentro dos prazos especificados neste artigo não deve inviabilizar o transporte do PNAE quando houver concordância do passageiro em ser transportado com as assistências que estiverem disponíveis, observado, ainda, o disposto no § 2o do art. 2o. Art. 10. Para fins de avaliação das condições a que se refere o § 1o do art. 6o, é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação de Formulário de Informações Médicas (MEDIF) ou outro documento médico com informações sobre as condições de saúde do PNAE que: I - necessite viajar em maca ou incubadora; II - necessite utilizar oxigênio ou outro equipamento médico; ou III - apresente condições de saúde que possa resultar em risco para si ou para os demais passageiros ou necessidade de atenção médica extraordinária no caso de realização de viagem aérea. § 1o O documento médico e o MEDIF devem ser avaliados pelo serviço médico do operador aéreo, especializado em medicina de aviação, com prazo para resposta de 48 (quarenta e oito) horas. § 2o Para o transporte de passageiros nas condições mencionadas nos incisos I e II deste artigo, pode ser exigida certificação, conforme regulamentação específica. § 3o O operador aéreo deve adotar as medidas que possibilitem a isenção da exigência de apresentação do documento médico ou do MEDIF quando as condições que caracterizam a pessoa como PNAE forem de caráter permanente e estável e os documentos já tiverem sido apresentados ao operador aéreo. Como se vê, é obrigação do PNAE informar à companhia aérea as assistências especiais de que tenha necessidade. Do art. 9o, § 1o, inciso I, depreende-se que o dever de informação deve ocorrer com antecedência mínima de 72 horas do horário previsto de partida do voo para o PNAE que necessite de acompanhante ou da apresentação de documentos médicos nos casos previstos no art. 10. Por sua vez, o art. 10, inciso II da Resolução dispõe que é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação de formulário de informações médicas (MEDIF) ou outro documento médico sobre as condições de saúde do PNAE que, dentre outros, necessite utilizar oxigênio ou outro equipamento médico. Além disso, pelo § 1o do art. 10, que a documentação apresentada deve ser avaliada pelo serviço médico do operador aéreo, especializado em medicina de aviação, com prazo para resposta de 48 (quarenta e oito) horas. Da interpretação conferida aos referidos dispositivos, prima facie, conclui-se que a operadora aérea terá o prazo de 48h para avaliar aquela documentação apresentada no prazo mínimo de 72h. No caso vertente, no que cabível na presente análise preliminar, verifica-se que a autora/agravante adquiriu passagem com destino a Fortaleza/CE no dia 10/09/22 (ID 41454406, p. 18), voo previsto para saída em 18/11/2022, às 21h. Verifica-se que o formulário MEDIF foi datado de 15/11/22, assinado pela médica Lilian Nicacio (CRM/DF 14388), dando que a autora/agravante necessita de equipamento de oxigênio 0,5 l/minuto. a bordo. Além disso, que tem necessidade de acompanhante (ID 41454406, p. 23). Segundo consta nas mensagens via e-mail trocadas pelo genitor da autora/agravante e representante da companhia aérea, o MEDIF foi encaminhado às 20h01 do dia 15/11/22 (ID 41454406, p. 33), portanto, dentro do prazo de 72h previsto no art. 9o, § 1o, inciso II da Resolução 280/2013. Consta das referidas mensagens que a companhia aérea, somente em 16/11/2022, às 16h12, solicitou laudo médico, relatório complementar hemograma e gasometria arterial, ressaltando que, para tal solicitação, seria necessário encaminhar a documentação em até 72 horas antes do embarque. Ocorre que, em uma análise preliminar, não se vislumbra das regras previstas pela Resolução 280/2013 previsão de 72h para que a equipe médica da companhia aérea processe a avaliações, mas no prazo de 48h conforme disposto no art. 10, § 1o. Em consequência, não seria correta a negativa de análise da documentação pela alegação de que não haveria tempo hábil, sobretudo porque se tratou de documentação adicional. Repise-se que os genitores da autora/agravante apresentaram tempestivamente, em 72h (art. 9o, § 1o, inciso I), a documentação exigida para a necessidade apresentada pela autora/agravante – cilindro de oxigênio. Ressalte-se que, do teor dos e-mails apresentados, tanto o genitor da autora/agravante quanto o representante da companhia aérea afirmam a disponibilidade de cilindros de oxigênio a bordo, seja de uso particular, seja de propriedade da companhia, mediante cobrança. E, também, que os genitores da autora/agravante providenciaram profissional fisioterapeuta para acompanhá-los na viagem (ID 41454406, p. 38). Ainda assim, há que se observar o disposto no art. 9o, § 2o da referida Resolução, no sentido de que “A ausência das informações sobre assistências especiais dentro dos prazos especificados neste artigo não deve inviabilizar o transporte do PNAE quando houver concordância do passageiro em ser transportado com as assistências que estiverem disponíveis”. E, no caso, são inequívocos o desejo e a concordância dos genitores da autora/agravante em embarcarem na viagem programada, de modo que, diante disso, não se afigura razoável qualquer negativa da companhia aérea agravada em obstá-los. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada admita o embarque e a viagem da autora/agravante, acompanhada de seus genitores. Confiro à presente força de mandado. Intime-se com urgência. Intime-se a agravada para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ao d. Ministério Público para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora